Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710704-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZANETE DE FATIMA GOMES SOARES, VANILDO GOMES SOARES AGRAVADO: ANDRESSA TAVEIRA SOARES DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 5.187.404,78), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes e converteu os valores bloqueados via Sisbajud em penhora. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o bloqueio de R$ 1.802,10 foi feito em poupança social aberta pela CEF em favor da 1a agravante e se refere a auxilio emergencial creditado indevidamente em favor dela; 2) foi juntado aos autos DARF encaminhado pela Receita Federal à 1a agravante para devolução do valor de R$ 1.800,00, que se refere ao montante bloqueado. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja desconstituída a penhora. Com razão parcial, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que consta dos autos o documento intitulado “Devolução do Auxílio Emergencial”, encaminhado pela Receita Federal, que informa o CPF da 1a agravante e detalha o procedimento para devolução da quantia de R$ 1.800,00 indevidamente recebida por ela (ID 24819110 e 24819111). E, ao que tudo indica, esse valor se refere ao montante bloqueado nos autos do processo originário (Sisbajud – ID 82463040, Pág. 4, do processo originário). Há, também, risco de dano aos agravantes, diante da possibilidade de terem que retirar recursos próprios para a devolução do valor de R$ 1.800,00 à Receita Federal, caso ele seja liberado em favor da agravada. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para determinar que o valor penhorado não seja liberado à agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator